Tribunal: STF
Processo: HC 211237
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA, AFASTADO O ÓBICE PROCESSUAL PROSSEGUIR-SE A JURISDIÇÃO NO TRIBUNAL SUPERIOR.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.1.2022 por Dauber Silva, advogado, em benefício de Vinicius Alexandre Nogueira Gomes e de Alexandre Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.12.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 714.234/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1502087-98.2020.8.26.0535), em 15.4.2021, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, pendente de julgamento.



    4. Com a alegação de excesso de prazo para julgamento da apelação da defesa, essa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 714.234/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VINICIUS ALEXANDRE NOGUEIRA GOMES, ALEXANDRE GOMES DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta da inicial que os pacientes foram presos em flagrante no dia 8/10/2020, pela prática do crime de roubo. A denúncia foi recebida em 20/10/2020. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a soltura dos pacientes, diante do excesso de prazo entre a data da prisão e a data de julgamento definitivo dos pacientes.



    Sustenta ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja cassado o decreto da prisão preventiva em razão de excesso de prazo de formação da culpa em segundo grau. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 75-76, e-doc. 2 – grifos nossos). 



    Contra essa decisão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Ministro Humberto Martins em 3.1.2022. 



    5. A decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 714.234 no Superior Tribunal de Justiça é objeto da presente ação. O impetrante sustenta não haver, na espécie, ofensa à Súmula n. 691, “porquanto demonstrado através do presente recurso o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, hipótese em que excepcionalmente deve ser recebido, processado o recurso constitucional, pois há ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e excesso de prazo pela ausência de julgamento do paciente, além do julgamento extra petita” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “os pacientes encontram (sic) presos desde 8 de outubro de 2020. Foram condenados em abril do ano seguinte, tendo sido apelado (sic) em maio de 2021, ou seja o paciente até a presente data encontra-se no cárcere há 1 ano; 3 meses; 6 dias, equivalente a 463 (quatrocentos e sessenta três) dias, sobejando, em muito além do limite previsto de 90 (noventa) dias, no art. 412, do Código de Processo Penal” (sic, fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Assevera que o “recurso impetrado no Juízo da autoridade coatora, relata essa ocorrência de excesso de prazo para julgamento da apelação de forma clara, contudo negado liminarmente seguimento, sob fundamento diverso, cujo pedido sequer constou pelo impetrante, ou seja julgado de forma padronizada, pela referida autoridade” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “diante da divergência entre os fundamentos da decisão e causa de pedir no recurso impetrado, salvo melhor juízo, configura-se julgamento pela autoridade coatora extra petita, sobretudo caracterizado o constrangimento ilegal, pois o Tribunal de origem sequer julgou o recurso de apelação dos pacientes, permanecendo por mais de 463 (quatrocentos e sessenta e três) dias reclusos” (fl. 4, e-doc-1). 



    Salienta que, observados “os requisitos legais de progressão ao regime semiaberto cujo cálculos de pena aponta próximo dia 9 de fevereiro de 2022, a prisão cautelar perde sua natureza processual, em detrimento da progressão de regime, bem como excesso de prazo no julgamento da apelação, ressaltando que não há outro recurso de habeas corpus pendente de julgamento” (sic, fl. 5, e-doc.1). 



    Enfatiza que “a r. decisão que indeferiu liminarmente processamento do habeas corpus, é extra petita, por não haver outro recurso pendente de julgamento, pura teratologia, sobretudo tribunal de origem fundamentou manutenção da prisão preventiva, ante sua necessidade da cautela apenas na garantia da ordem pública e da instrução criminal, razões estas que não subsistem, pelo que há de ser concedida a ordem pleiteada” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, temos que o paciente está submetido a verdadeiro constrangimento ilegal, razão pela qual se faz necessária a concessão de liminar a fim de que seja concedida a ordem ora pleiteada e cassada a r. decisão denegatória da liberdade provisória, expedindo competente alvará de soltura clausulado. 



    No mérito aguarda o acolhimento do presente, para o fim de se confirmar a liminar, com o reconhecimento do constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo e na ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, conforme razões acima expostas, além do julgamento extra petita pela autoridade coatora” (fl. 7, e-doc.1). 



    6. Em 14.1.2022, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 5). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 714.234/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo da custódia cautelar não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    11. Esta ação volta-se contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 714.234/SP. O objeto deste é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Entretanto, no Habeas Corpus n. 714.234/SP, alega-se excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa dos pacientes no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Ressalte-se não constar do sítio eletrônico do Tribunal paulista a interposição de habeas corpus em benefício dos pacientes, tendo por objeto a revogação da custódia preventiva na ação penal em questão. 



    Impõe-se, portanto, a concessão da ordem, de ofício, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha por afastado o óbice processual referente à apontada supressão de instância e examine o mérito do Habeas Corpus n. 714.234/SP, com a apreciação do alegado excesso de prazo para o julgamento da Apelação Criminal n. 1502087-98.2020.8.26.0535.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastado o óbice processual invocado para o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 714.234/SP, prossiga no exame daquela impetração, julgando-a como de direito.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora